Tribunal: TJMT
Processo: 1057768-81.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057768-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), KAYNA DE SOUSA - CPF: 082.426.491-62 (APELADO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. LEI Nº 11.419/2006.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
instituição financeira
contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal mediante carta com aviso de recebimento ou mandado, defendendo que a intimação realizada por meio eletrônico não atende à exigência do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por meio do portal eletrônico do processo judicial satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º.

O CPC impõe às empresas públicas e privadas a manutenção de cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações, as quais devem ser realizadas preferencialmente por esse meio, conforme art. 246, §1º.

A intimação realizada diretamente no perfil eletrônico cadastrado da pessoa jurídica possui natureza de intimação pessoal, não sendo necessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado quando a legislação atribui plena eficácia jurídica à comunicação eletrônica.

O juízo de origem promoveu a intimação do advogado da parte pelo Diário da Justiça Eletrônico e, posteriormente, efetuou a intimação da instituição financeira autora por meio do portal eletrônico, observando o procedimento legal aplicável.

Os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não afastam a consequência processual do abandono da causa quando a parte, regularmente intimada para impulsionar o feito, permanece inerte.

A configuração da intimação pessoal da parte e de seu patrono afasta a alegação de nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio de portal eletrônico cadastrado nos sistemas judiciais constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

A extinção do processo por abandono da causa prevista no art. 485, III e §1º, do CPC dispensa a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado quando a parte é regularmente intimada por meio eletrônico.

A inércia da parte após regular intimação pessoal e de seu advogado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, caput e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023,
publ
. DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1057768-81.2025.8.11.0041

SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
X
KAYNA DE SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
, de n.
1057768-81.2025, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A
apelante
sustenta

a
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, via carta com aviso de recebimento (AR), alegando que a intimação eletrônica não supre a exigência do art. 485, §1º do CPC
. Fala na
necessidade de observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economia processual
.

Aduz q
ue não houve demonstração inequívoca do ânimo de abandonar a causa
.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside em verificar se a intimação realizada por meio do sistema de processo eletrônico (Portal Eletrônico) supre a exigência de "intimação pessoal" prevista no art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

O Apelante argumenta que a extinção do feito exigiria sua intimação pessoal por carta (AR) ou mandado, e que a intimação via sistema seria insuficiente. Todavia, tal tese não subsiste no atual ordenamento jurídico-processual.

Com o advento da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, e sua integração ao Código de Processo Civil de 2015, as comunicações dos atos processuais por meio eletrônico ganharam novos contornos.

O art. 5º da referida Lei é cristalino ao estabelecer que:

"Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive a da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil reforça a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas (com exceção das micro e pequenas) manterem cadastro nos sistemas de processo eletrônico para efeito de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º).
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem procedeu à intimação do patrono via DJE e, ato contínuo, realizou a intimação da instituição financeira autora via sistema (portal eletrônico), conforme facultado pela legislação processual.

Ao contrário do que defende o recorrente, a intimação eletrônica realizada diretamente no perfil cadastrado da parte (pessoa jurídica) possui natureza de intimação pessoal.

Não há
obrigatoriedade de expedição de carta com AR ou mandado por oficial de justiça quando a lei confere plena validade e eficácia de "ato pessoal" à comunicação via sistema.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

O argumento de violação aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito não socorre a parte que, devidamente provocada pelo Judiciário para impulsionar o feito sob pena de extinção, deixa de cumprir o prazo legal.

O processo não pode ser eterno, tampouco ficar à mercê da vontade exclusiva da parte autora em movimentá-lo quando lhe convier.

Portanto
, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento,

não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026